Tribunal: TJMT
Processo: 1015972-75.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Vistos, etc.
Primeiramente, por tratar de condição da ação, o magistrado é obrigado a conhecer de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, conforme determina o art. 485, § 3o, do CPC.
Pois bem. Para propor a mesma ação que antes foi extinta em razão da ausência da parte autora à audiência, é necessário o pagamento das custas processuais, inteligência do art. 51, I, §§1o e 2o e o Enunciado 28 do FONAJE.
Esse é o ensinamento de Ricardo Cunha Chimenti:
"Ao autor faltoso, independentemente da constatação da litigância de má-fé, a lei impõe o pagamento das custas do processo. Conforme leciona Cândido Rangel Dinamarco ao analisar hipótese idêntica prevista na Lei n. 7.244/84, '... a sua interpretação sistemática leva à crença de que o legislador pretendeu sancionar o desidioso com essa condenação por ter-se valido do Juizado sem a indispensável seriedade; nesse caso, ele será condenado pelas custas e delas depois dispensado somente no caso de comprovar ter estado ausente por motivo de força maior, que o juiz apreciará discricionariamente, caso a caso' [...] Caso a pena não seja relevada, a renovação da ação dependerá do prévio depósito das custas." (CHIMENTI, Ricardo Cunha; Teoria e prática dos juizados especiais cíveis estaduais e federais. 13a ed. - São Paulo: Saraiva, 2012.)
Vale ressaltar que, essa condenação ao pagamento dessas custas constitui uma penalidade (sanção) devido a displicência da parte autora e o portanto, não é abrangida pela gratuidade de justiça, conforme dispõe o artigo 98, §4o do CPC.
Assim também leciona Felippe Borring Rocha (2017, página 151), vejamos:
“Se o autor, no entanto, não tiver uma justificativa plausível para ter faltado à audiência, a cobrança de custas deverá ocorrer, ainda que ele esteja acobertado pela gratuidade de justiça. De fato, o Novo CPC deixa expresso o que já era consolidado: a gratuidade não afasta o dever do assistido de pagar as penalidades processuais (art. 98, §4o do CPC). Nesse sentido, a ordem para pagamento de custas contida no art. 51, §2o, da Lei 9.099/1995 é claramente identificada como uma penalidade. A maior prova disso é o fato de que ela pode ser afastada pela apresentação de uma justificativa.”
Em caso semelhante a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso já decidiu:
QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇAO A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. [...] 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (N.U 4062/2011, 4062/2011, YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012)
Esse tem sido o entendimento de alguns de nossos Tribunais Pátrios:
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO QUE FOI EXTINTA POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 51, I, DA LEI No 9.099/95. PARTE AUTORA QUE DEVE REATIVAR O PROCESSO ANTERIOR E ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE NÃO ISENTA O PAGAMENTO. SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-RS - MS: 71009203464 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 22/01/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/01/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE ANTE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTIGO 7o, INCISO II, DA LEI ESTADUAL 18.413/2014. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. SANÇÃO NÃO ABRANGIDA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ARTIGO 98 § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORDEM DENEGADA. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0004424-69.2019.8.16.9000 - Terra Rica - Rel.: Fernanda Karam de Chueiri Sanches - J. 12.03.2020)
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. [...] "Art. 51.Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; (...) § 2o No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas". Neste sentido a questão de já haver deferimento da gratuidade de justiça nos autos da ação originária em nada se confunde com a isenção do pagamento das custas processuais. A parte impetrante deixou de comparecer à Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento ali designada, sendo certo que a condenação em custas no caso de ausência injustificada do autor à audiência constitui penalidade, e não guarda correlação com a hipossuficiência, conforme dispõe o Enunciado 16.2016 do Aviso TJ-COJES n. 15/2016. Assim, o alegado ato coator não tem o condão de violar direito líquido e certo, ressaltando-se ainda, que inexiste neste mandamus documento que comprove ser justificada a ausência à audiência. [...] (TJ-RJ - MS: 00009897420178199000 RIO DE JANEIRO SANTA CRUZ REGIONAL II JUI ESP CIV, Relator: CRISTINA GOMES CAMPOS DE SETA, Data de Julgamento: 21/03/2018, CAPITAL 4a. TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS, Data de Publicação: 26/03/2018)
Portanto, diante da extinção do processo 1038376-57.2020.8.11.0001 ante o não comparecimento da parte Recorrente à audiência, bem como a não comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, § 2o da Lei, no 9.099/95), não pode a parte repetir o ajuizamento da ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais do feito, uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça.
Posto isto, INTIME-SE a parte Reclamante, ora Recorrente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das custas, sob pena de extinção.
Após, conclusos para deliberações.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator